Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709875-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMARA HUSSEY CARRARA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilmara Hussey Carrara da Silva em face da r. decisão (ID 225961643, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais movida em desfavor do BRB Banco de Brasilia S/A, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e o pedido de gratuidade de justiça. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. No despacho de ID 69931013, oportunizou-se à Agravante juntar a documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntados petição e documentos (IDs 70318009 a 70318030). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a despeito de a Agravante, fisioterapeuta do Distrito Federal, alegar não ter condições de recolher o preparo sem comprometimento de sua subsistência (ID 69897617), a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. A Recorrente possui dois vínculos com o Governo Distrital e, a despeito de não ter juntado aos autos contracheques atualizados de seus vínculos, depreende-se de consulta ao portal de transparência no Governo do Distrito Federal, disponível em https://www.transparencia.df.gov.br/#/ (consulta por nome), os valores que ela percebe. Em fevereiro de 2025, na matrícula de n° 01365916, ela recebeu o valor bruto de R$ 26.661,17 (vinte seis mil seiscentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), e na matrícula de n° 16857577, auferiu o valor bruto de R$ 7.435,49 (sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), totalizando mais de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) a título de proventos em um único mês. Acrescente-se que, da análise dos extratos bancários juntados, verifica-se uma grande movimentação financeira por parte da Agravante, chegando a transferir a si, por meio de pix, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para sua conta no Banco do Brasil, no dia 6/2/2025 (ID 70318014). No mês de janeiro, realizou um pix para a conta citada no valor de R$ 19.700,00 (dezenove mil setecentos reais), no dia 7/1/2025 (ID 70318016), além de outras diversas entradas de alto valor constatadas nos extratos. Nos extratos do banco Nubank (IDs 70318012, 70318011 e 70318013), constam entradas que somam o montante de cerca de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) nos meses de janeiro/2025 a março/2025. A movimentação bancária expressiva acima esclarecida bem como os rendimentos muito maiores que a média nacional permitem concluir que a parte Recorrente possui renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, circunstância que, por si só, já seria suficiente para afastar a alegada hipossuficiência. Consta ainda da declaração de Imposto de Renda que a Agravante recebeu, no ano de 2024, rendimentos no montante total de R$ 386.583,31 (trezentos e oitenta seis mil quinhentos e oitenta três reais e trinta e um centavos) (ID 70318010). As despesas médicas colacionadas nos IDs 70318022, 70318023 e 70318024 referem-se a gastos pontuais, realizados, respectivamente, em fevereiro de 2025, maio de 2024 e de dezembro de 2023, incapazes de evidenciar o atendimento aos critérios que autorizariam a concessão do benefício. E os gastos recorrentes juntados (IDs 70318020, 70318021, 70318026, 70318027, 70318028, 70318029 e 70318030) não são capazes de atestar sua condição de hipossuficiência. Frise-se, por fim, que a simples situação de endividamento, decorrente do exercício da autonomia da vontade da parte, não gera presunção absoluta de hipossuficiência a permitir a concessão imediata da benesse da gratuidade de Justiça. Nesse sentido, colaciona-se julgado desta eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADEDE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 2. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. (...) 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1748070, 07228945420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se). Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos documentos juntados nos IDs 70318010, 70318012, 70318011, 70318013, 70318014, 70318015, 70318016, 70318017, 70318018, 70318019 e 70318025). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator